Tribunal: TJSP
Processo: 2274844-97.2023.8.26.0000
Classe: Reclamação / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Reclamação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Pretensão de reforma do V. acórdão sob alegada infringência ao Enunciado 11 deste ETSP. Não enquadramento nas hipóteses taxativas do art. 988 do CPC. Descabimento de reclamação constitucional em face de verbete de enunciado não vinculante e contra divergência entre decisões proferidas

Ementa:
Reclamação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Pretensão de reforma do V. acórdão sob alegada infringência ao Enunciado 11 deste ETSP. Não enquadramento nas hipóteses taxativas do art. 988 do CPC. Descabimento de reclamação constitucional em face de verbete de enunciado não vinculante e contra divergência entre decisões proferidas pelo mesmo Tribunal. Ausência de hierarquia que impede a utilização da via utilizada. Indeferimento da petição inicial, na forma do art. 330, III, do CPC e extinção da reclamação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.